Tribunal: TJPA
Processo: 0816725-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816725-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAI CORDEIRO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO Art. 121, §2º, VIII, DO CPB – PREVENTIVA – ILEGALIDADE NA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR E EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADOS – NEGATIVA DE AUTORIA – DILAÇÃO – ORDEM EM PARTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

“A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC n. 850.254/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)”

2.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3.

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

4.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal. (AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

5.

Ordem conhecida em parte e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Mário Sandro Campos Rodrigues, em favor do nacional RAI CORDEIRO PINHEIRO, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata o impetrante que o paciente se encontra preso por mais de 170 (cento e setenta) dias, acusado da conduta delitiva carente de comprovação, autos do processo crime de nº 0800471-71.2024.8.14.0035.

Sustenta constrangimento ilegal na prisão, decretada em audiência de custódia, por ausência de fundamentação idônea e excesso de prazo, eis que pendente conclusão de audiência de instrução e julgamento, sem previsão de continuidade.

Requer a concessão de liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 22637339, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações prestadas na Id 23165851, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 23015126.

Na Id 22618980 acatei a prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional RAI CORDEIRO PINHEIRO, acusado do suposto envolvimento no cometimento do delito capitulado no art.
121, §2º, VIII, do Código Penal, em que se alega
constrangimento ilegal na prisão cautelar, decretada e mantida em decisão carente de fundamentação idônea, e excesso de prazo.

Consta dos autos que o paciente, em companhia de outras 04 (quatro) pessoas, executou a tiros a vítima, RUAN WILIAMS DE SUZA LEÃO, e após o crime fugiu na garupa de uma motocicleta, fato ocorrido no dia 15/04/2024.

A prisão cautelar do paciente foi decretada em audiência de custódia, ato coator juntado na Id 22500771, e que apresenta fundamentação assim vazada:

“A lei processual penal prevê que, para a decretação de prisão preventiva, se faz necessário indício suficiente de autoria e prova da materialidade delitiva.

A materialidade delitiva está robustamente comprovada pelo laudo cadavérico que repousa no ID nº 113568799 – páginas 7 a 9, onde consta que Ruan Williams de Souza Leão foi morto, por tiro de arma de fogo, causando-lhe choque hipovolêmico, fato que ocorrera dia 15 de abril de 2024 no Município de Óbidos, constando três perfurações. Por sua vez, os indícios suficientes de autoria, corroboram com o entendimento do Ministério Público, estão presentes notadamente no depoimento do indivíduo bastante conhecido no mundo do crime: Joaquim da Silva Tavares Neto, o qual relatou que consertou para Brian, que é o investigado, Randrey.

Joaquim relatou na Delegacia que consertou a motocicleta, uma Honda broz preta para Brian, Randrey, inclusive comprando peças em oficina, juntando, inclusive recibo de compra das peças. A motocicleta utilizada no crime é a mesma que Joaquim consertou a pedido de Brian, a qual foi apreendida, pois foi abandonada pelos executores do homicídio. A motocicleta estava na posse de Brian e pediu para Joaquim consertá-la, esses elementos me afiguram, assim como entendeu o Ministério Público, indícios mínimos de participação de Brian na empreitada criminosa.

Por sua vez, com relação ao investigado Rai, a mesma testemunha, Joaquim da Silva Tavares Neto, reconheceu perante a Autoridade Policial como o executor do homicídio através das filmagens.

Desta feita, há indícios mínimos e suficientes de autoria e participação que recai sobre as pessoas dos investigados, sendo Rai, o executor e Brian, possivelmente, partícipe por ter cedido a motocicleta para a prática do crime.

A lei processual também exige que a prisão seja necessária para tutelar os bens jurídicos previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal. No presente caso, verifico dois requisitos devidamente presentes: o da ordem pública, consistente na periculosidade in concreto de ambos os investigados, por estarem sendo responsável de uma conduta fria, perigosa e executar um indivíduo no local de trabalho diante de várias pessoas, crime esse que causou grande repercussão na cidade de Óbidos, inclusive sendo motivo de carreata na tarde de ontem.

Também, está presente o requisito da cessação de reiteração criminosa, haja vista que ambos os investigados são pessoas contumazes na prática delitiva, sendo Randrey já condenado por tráfico de droga e estava cumprindo pena e Rai já respondendo a outro processo criminal também por tráfico de drogas. Desta feita, a ordem pública precisa ser preservada e restabelecida com encarceramento provisório de ambos os investigados.

Ante o exposto, DEFIRO a Representação formulada pela Autoridade Policial consentida pelo Ministério Público para converter a prisão flagrancial em prisão preventiva de RANDREY MOUZINHO DE SANTANA, conhecido como “BRIAN” e RAI CORDEIRO PINHEIRO para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal”. <sic>

In casu
, a cautelar foi decretada em decisão fundamentada, demostrando que o paciente foi reconhecido por testemunha que presenciou o fato, confirmando-se através de imagens colhidas em câmeras de segurança, e, portanto, indícios suficientes de autoria e materialidade, além de constar do decreto preventiva que o paciente responde a processo por tráfico, o que demonstra circunstancias judiciais desfavoráveis, elementos que justificam a segregação cautelar, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Eis a jurisprudência do c. STJ sobre o assunto:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

2. Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

3. No caso, a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública está devidamente justificada na gravidade concreta do delito de homicídio praticado pelo ora agravante, o qual, segundo os excertos acima transcritos, assassinou a vítima em local de grande aglomeração de pessoas, mediante disparos de arma de fogo efetuados, com crueldade, após a vítima implorar para que o agravante não atirasse.

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 913.441/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 22/10/2024.)”

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente contida na Id 22500772 apresenta a seguinte fundamentação:

“No tocante ao pedido de revogação de prisão, a defesa não trouxe elementos fáticos novos para ensejar uma reavaliação dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, o que se conclui tratar-se de mera reiteração de pedido destituída de fundamentos novos. Não obstante, a prisão poderá ser reavaliada após a conclusão da instrução, caso a prova judicial não corrobore os elementos de informação trazido.

Mantenho a decisão que decretou a prisão preventiva pelo próprios fundamentos”. <sic>

Assim, a decisão que manteve a prisão cautelar apresenta fundamentação remissiva, fazendo uso da técnica
per relationem
, e, portanto:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

No que se refere ao alegado excesso de prazo na instrução processual, há que se considerar que o feito segue seu trâmite regular, com diligências requeridas pela defesa em curso e audiência de instrução em continuidade agendada para o dia 05/12/2024, conforme consta das informações prestadas pelo juízo
a quo
, não se evidenciando desídia na condução do feito, e, sobre o assunto, destaca-se:

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Por outra, a alegação de que não se comprova a participação do paciente no evento delituoso,
data venia
, exige dilação probatória, procedimento inviável na via mandamental:

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

Por derradeiro, sobre o disposto no art. 316, do CPP, citamos do c. STJ que:

“O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que "o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). (AgRg no HC n. 863.685/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.)”

Ante ao exposto, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 23/11/2024